Tribunal: CARF
Processo: 10540.720575/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720575/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ SANTOS ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF N. 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. A
inversão legal do ônus da prova transfere ao sujeito passivo o ônus de
comprovação e justificação das deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Suplementar relativo a
deduções com despesas médicas, referentes ao Exercício 2008, ano-calendário 2007.
Na Impugnação se discute sinteticamente apenas a infração relativa dedução com
despesas médicas. O contribuinte não concordou com a glosa no valor de R$ 27.800,00, posto
que tais despesas se referem a tratamentos de saúde, e que os desembolsos ocorreram em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720575/2010-79
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720575/2010-79

espécie. Anexou recibos de pagamento como comprovação. Não impugnou os lançamentos
relativos a: dedução indevida com despesas de instrução e dedução indevida com dependentes.
O Acórdão n. 12-66.410 – 20a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a
demanda. Inicialmente, contestado que não foi impugnada parte do lançamento, houve extinção
parcial do crédito devido, conforme documentos constantes nos autos.
Quanto à matéria impugnada, intimado a se manifestar, não apresentou outros
meios de prova que não os recibos de serviços prestados, dos seguintes prestadores: Ismael
Salvador Milla de Oliveira (R$ 7.000,00), Rosângela das Graças Coutinho Coelho (R$
7.000,00), Elma Pereira de Moura (R$ 10.000,00), Emilene Freire Viana (R$ 1.800,00) e Thayse
Pithon Quadros Ravazzi (R$ 2.000,00). Entendeu-se que o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento de tais despesas, mantendo-se o crédito apurado.
Cientificado em 30/09/2014 o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
07/10/2014. Aduz que apresentou desde a primeira defesa todos os comprovantes de pagamento,
no entanto não foram analisados pela decisão de piso, que considerou não ter apresentado o
contribuinte comprovação do efetivo desembolso dos recursos. Afirma que é contraditório o
entendimento de primeira instância quanto ao pagamento em dinheiro, considerando ser uma
imposição de abuso de poder da autoridade fiscal, pois “se serve para pagar, não serve o
documento para comprovar o pagamento realizado?”.
Não apresentou novas provas em sede recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Atesto inicialmente a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
30/09/2014 o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/10/2014.
Dedução de despesas médicas. Comprovação.
O contribuinte afirma que apresentou desde a impugnação todos os comprovantes
de pagamento, no entanto não foram analisados pela decisão de piso, que considerou não ter
apresentado o contribuinte comprovação do efetivo desembolso dos recursos. Aduz que é
contraditório o entendimento de primeira instância quanto ao pagamento em dinheiro,
considerando ser uma imposição de abuso de poder da autoridade fiscal.
No caso de despesas médicas, para que haja o direito à dedução da base de
cálculo, deve haver a especificação dos pagamentos, bem como a comprovação, desde que
relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720575/2010-79

Para gozar do benefício fiscal, o interessado deve comprovar o serviço prestado,
apresentando recibos ou notas fiscais especificadas. Além disso, o contribuinte pode ser instado a
comprovar que sofreu o ônus da despesa, à juízo da autoridade lançadora, conforme Súmula
CARF N. 180 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021):
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte transfere ao sujeito
passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve assumir as
consequências legais. É dizer, o não-cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação, como bem esclareceu a Decisão de piso:
(fl. 244) Sobre o assunto, impõe-se observar, inicialmente, que a dedução de despesas
médicas na Declaração de Ajuste Anual está sujeita à comprovação por documentação
hábil e idônea a juízo da autoridade lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que,
ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos emitidos pelos profissionais
competentes, é licito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova
caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade
dos respectivos pagamentos. Assim, havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem
deixar margem a dúvidas.
Quanto às provas, constata-se da análise dos autos que os recibos se referem a
tratamentos de saúde realizados nas áreas de Odontologia, fisioterapia e psicoterapia, pagas em
espécie aos prestadores (fls. 206 a 222): Ismael Salvador Milla de Oliveira (R$ 7.000,00),
Rosângela das Graças Coutinho Coelho (R$ 7.000,00), Elma Pereira de Moura (R$ 10.000,00),
Emilene Freire Viana (R$ 1.800,00) e Thayse Pithon Quadros Ravazzi (R$ 2.000,00). No
entanto, não há a comprovação do efetivo pagamento.
A comprovação do pagamento poderia ter sido apresentada mediante extratos
bancários, por exemplo, indicando a disponibilidade econômica em espécie pelo contribuinte em
data anterior às despesas médicas, e ainda, apresentação de declaração dos profissionais de
saúde, exames, laudos, para robustecer o argumento do contribuinte.
Dado que não há apresentação de novas provas, mantenho o entendimento de
primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720575/2010-79

Fl. 265
DF CARF MF
Original